Tribunal: TJMT
Processo: 1007263-48.2017.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007263-48.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GEANDRE CORTEZ BRAIDO - CPF: 060.720.649-73 (EMBARGADO), JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 029.515.941-35 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JULIANO NICOLAU DE CASTRO - CPF: 332.042.308-80 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil. Embargos De Declaração. Ação De Cobrança Securitária. Juros Moratórios E Correção Monetária. Aplicação Do
Tema 1.368
Do
Stj
.
Juízo De Retratação Exercido
. Adequação à tese firmada no STJ. Embargos Parcialmente Acolhidos
.

I. Caso em exame

1.
Ação de cobrança proposta por produtor rural visando ao recebimento de indenização securitária por perda de produtividade agrícola da safra 2016/2017, reconhecida parcialmente pela seguradora.

2.
Sentença de improcedência reformada para determinar o pagamento proporcional da indenização com base em laudo técnico.

3.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente para fixar os marcos legais dos consectários da
condenação.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar

se a definição dos juros moratórios e da correção monetária está em conformidade com a tese firmada no Tema 1.368 do STJ.

III. Razões de decidir

5. O acórdão embargado diverge da tese firmada no Tema 1.368 do STJ ao estabelecer juros e correção monetária com base no IPCA e no art. 406 do Código Civil, sem adoção exclusiva da SELIC.

6. Conforme modulação do STJ, a SELIC aplica-se como índice único até 25/06/2024; após essa data, vigora a combinação do IPCA e da SELIC conforme Lei nº 14.905/
2024.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos parcialmente acolhidos para ajustar os consectários legais à tese firmada no Tema 1.368 do STJ.

Tese de julgamento:
"
Aplica-se exclusivamente a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios nas dívidas civis com exigibilidade anterior a 26/06/2024
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.199.164/PR e REsp 2.070.882/RS (Tema 1.368).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Os autos retornaram à
luz do
art. 1.030, II, do CPC, por decisão da Vice-Presidência desta Corte (ID 335314390), em razão d
a
dissonância entre o acórdão proferido
nos Embargos de Declaração (ID
320719354)
e a tese firmada no
Tema n.º 1
.
368
do Superior Tribunal de Justiça, no qual se definiu o critério de aplicação da
taxa SELIC
como índice legal de juros moratórios
e correção monetária
nas dívidas civis, com efeitos modulados temporalmente.

No caso concreto, ao acolher parcialmente os embargos de declaração (ID 320719354),
esta Turma Julgadora

determinou a incidência da correção monetária com base no IPCA e juros legais de mora com base no
art. 406
, §

1º do Código Civil, sem aplicar a SELIC como índice único, em descompasso com a referida tese.

Dessa forma, cumpre
analisar o
exer
cício d
o juízo de retratação para adequar o acórdão ao Tema 1
.
368, observado o marco temporal de eficácia, conforme julgado no REsp 2.199.164/PR e REsp 2.070.882/RS, submetidos ao rito dos repetitivos.

É o
breve
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os autos retornaram da Vice-Presidência para eventual
juízo de retratação
em virtude do julgamento do
Tema 1.368
, que trata
da modulação temporal dos consectários legais da mora.

No caso
concreto
, o
p
rodutor rural
Geandre
Cortez Braido
ajuizou ação de cobrança securitária
em desfavor de

Brasilseg
Companhia de Seguros
,

fundada no
contrato de seguro agrícola (Apólice nº 243411), com vigência entre 02/05/2016 e 02/05/2017,
que
abrangia 192 hectares de lavoura de soja na Fazenda Nova Jerusalém, Itaúba/MT, vinculado ao financiamento agrícola nº 400575.

A produtividade segurada foi de 2.800 kg/ha.

O sinistro foi comunicado em 01/02/2017 por motivo de chuvas excessivas que frustraram a safra 2016/2017. A vistoria, embora designada para 03/02/2017, ocorreu apenas em 08/02/2017. Diante da demora e do risco de agravamento dos danos, o autor iniciou colheita parcial de 102 hectares entre 04 e 07/02/2017.

A seguradora reconheceu o sinistro, mas pagou apenas R$ 28.617,17
(vinte e oito mil seiscentos e dezessete reais e
dezessete centavos)
relativos a 90
(noventa)
hectares, com base na cláusula 19.8.1, que veda colheita anterior à vistoria.

No primeiro
grau
, o Juiz
singular negou o pedido
de cobertura integral
, acolhe
u
os argumentos contratuais da Seguradora e afast
ou
a aplicação do CDC.

Ao julgar o apelo do produtor rural,
à unanimidade,
est
a Câmara
reformou a sentença, reconhece
u
a vulnerabilidade técnica do produtor, aplic
ou
o CDC
e, por corolário, reconheceu a
abusividade da cláusula 19.8.1
., com a ordem de
pagamento proporcional da indenização
,
com base no laudo técnico que apurou produtividade média de 1.443,12 kg/ha para toda a área.

Em embargos de declaração, a seguradora buscou rediscu
tir
pontos
acoimados de
omi
sso
s.

O
Colegiado
acolheu
, em parte, os Aclaratórios
apenas para explicitar os marcos de incidência de juros
de mora
e
da
correção monetária
, cuja ementa ficou assim redigida:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO POR PERDA DE PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança proposta por produtor rural visando o recebimento integral da indenização securitária por perda de produtividade da safra de soja 2016/2017, supostamente causada por chuvas intensas.

2. Sentença de improcedência reformada pelo acórdão, que reconheceu a abusividade de cláusula contratual e o direito à indenização integral, mesmo diante de colheita parcial anterior à perícia.

3. Embargos de declaração opostos pela seguradora, alegando omissões no acórdão.

II. Questão em discussão

4. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a existência de omissões relevantes no acórdão embargado; (
ii
) a necessidade de integração quanto aos consectários legais da condenação.

III. Razões de decidir

5. Inexistência de omissão quanto à perícia, cláusula beneficiária e legitimidade ativa do segurado, bem como quanto à ausência de necessidade de inclusão do Banco do Brasil S.A. no polo passivo.

6. Omissão reconhecida apenas quanto à fixação dos marcos de incidência dos juros moratórios e da correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para integrar o acórdão quanto aos consectários legais da condenação.

Tese de julgamento: "
Na condenação ao pagamento de indenização securitária complementar, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir do pagamento parcial efetuado a menor pela seguradora
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
arts
. 389, parágrafo único; 405; 406, § 1º.

No julgamento dos Aclaratórios, o voto condutor considerou o seguinte.
Verbis
:

“(...)
De conseguinte, determino que os juros legais de mora sejam computados de acordo com a taxa
legal, como tal entendida, nos termos do artigo 406 , § 1º, do Código Civil, a diferença entre a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e a variação do IPCA,
a partir da data da citação
, nos termos do art. 405 do Código Civil, e que a correção monetária corresponda à variação do IPCA, conforme o art. 389, parágrafo único, do Código Civil,
a partir do pagamento parcial efetuado pela seguradora
(a menor)
”
.

Ou seja, os consectários legais foram assim de
terminados:

Os juros legais de mora definidos no artigo 406, § 1º, do Código Civil incidam a partir da data da citação;

A correção monetária, conforme variação do IPCA, incidirá a partir do pagamento parcial efetuado pela seguradora, considerado como pagamento a menor.

Consoante determinação da Vice-Presidência, verifica-se que o acórdão proferido por esta Câmara, especificamente quanto aos consectários legais da condenação securitária, diverge da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1
.
368
, que fixou a seguinte
tese vinculante
:

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
.

(REsp 2.199.164/PR e REsp 2.070.882/RS – STJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão)
.

O
próprio STJ delimitou
modulação temporal
da eficácia da referida tese, com aplicação
prospectiva
da SELIC
a partir de 26/06/2024
,
data de publicação do acórdão paradigma.

No caso, a condenação imposta à seguradora
se
refere ao pagamento de indenização securitária complementar decorrente de sinistro ocorrido na safra 2016/2017, cuja citação
da Seguradora
se deu
antes
de 26/06/2024, conforme se extrai dos autos.

Diante disso,
exerço o
Juízo de
retratação
do acórdão embargado,
exclusivamente para ajustar os marcos e índices de atualização da dívida
da seguinte forma
:

Aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e de juros moratórios nas condenações civis
proferidas
antes
da vigência da Lei nº 14.905/2024
, de 26/06/2024;

A
partir da entrada em vigor
da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e os juros de mora devem observar a taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA.

Demais fundamentos e dispositivos do acórdão anterior
permanecem
inalterado
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026